Tribunal: TJDFT
Processo: 0019200-15.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução no qual se reconheceu a inexequibilidade do título ante a ausência de inadimplemento.
2. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
3. São requisitos para autorizar o manejo da ação de execução de título extrajudicial: a) certeza, b) liquidez e c) exigibilidade. Ausentes qualquer um desses elementos, mormente quando as provas dos autos indicam que não houve inadimplemento, afasta-se a obrigação inscrita no documento particular que instruiu a inicial.
4. Apelo conhecido e não provido.